Tribunal: STF
Processo: HC 243930
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/8/2023; HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/2020.



    2. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003.



    3. As nulidades processuais devem ser alegadas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes: HC 213.998-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 209.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2022; HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.